Tribunal: TJDFT
Processo: 0004226-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO. AÇÃO INCIDENTAL PROVIDA. TRABALHO DEFENSIVO. NÃO CABIMENTO. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve ocorrer somente nas hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, em que há proveito econômico mensurável e não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A execução e os embargos do devedor são ações relativamente autônomas, uma vez que o resultado do procedimento incidente afeta a continuidade da ação principal, o que influencia diretamente na fixação de honorários advocatícios de ambas as ações. Diante do julgamento de procedência dos embargos do devedor e a extinção da execução, não há fundamento para a cumulação de honorários advocatícios das duas ações, em vista do trabalho defensivo da parte ter se realizado em apenas um dos procedimentos.